Tribunal: STF
Processo: ADI 3105
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-02
Data de publicação: 2007-02-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ADI. Amicus
   curiae.  Recurso. Legitimidade ou legitimação recursal.
   Inexistência. Embargos de declaração não conhecidos.
   Interpretação do art. 7º, § 2º, da Lei 9.868/99. Amicus curiae
   não tem legitimidade para recorrer de decisões proferidas em ação
   declaratória de inconstitucionalidade, salvo da que o não admita
   como tal no processo.